Tribunal: TJSP
Processo: 2073251-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS, MANTENDO A DECISÃO DE FLS. 565, QUE EXPEDIU CERTIDÃO PARA FINS DE AVERBAÇÃO DA EXECUÇÃO JUNTO AO REGISTRO DE IMÓVEIS - INSURGÊNCIA DA EXECUTADA - DESCABIMENTO - A EXECUÇÃO DEVE OCORRER DE ACORDO COM OS INTERESSES DO EXEQUENTE E NÃO DO EXECUTADO, NOS TERMOS DO ART. 797 DO CPC - OUTROSSIM, O FATO DO IMÓVEL ESTAR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS, MANTENDO A DECISÃO DE FLS. 565, QUE EXPEDIU CERTIDÃO PARA FINS DE AVERBAÇÃO DA EXECUÇÃO JUNTO AO REGISTRO DE IMÓVEIS - INSURGÊNCIA DA EXECUTADA - DESCABIMENTO - A EXECUÇÃO DEVE OCORRER DE ACORDO COM OS INTERESSES DO EXEQUENTE E NÃO DO EXECUTADO, NOS TERMOS DO ART. 797 DO CPC - OUTROSSIM, O FATO DO IMÓVEL ESTAR GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA TAMPOUCO É IMPEDITIVO PARA AFASTAR A PENHORA, UMA VEZ QUE É PERMITIDA A CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE, QUE POSSUEM VALOR ECONÔMICO - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 835, XII DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.